Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-24.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUCE MADUREIRA SANTOS - CPF: 069.646.028-95 (EMBARGANTE), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDO E EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E RETIFICAR A EMENTA, SEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, manteve a anulação de contratos de crédito consignado celebrados por meio digital, reconheceu vício de consentimento em prejuízo de pessoa idosa e fixou indenização por dano moral.

O embargante sustenta contradição interna quanto ao valor da indenização por dano moral, por haver referência, em diferentes trechos do voto, aos montantes de R$ 7.000,00 e R$ 5.000,00, e alega omissão quanto às teses de regularidade da contratação eletrônica e da validade da manifestação de vontade da autora.

Também a parte autora opõe embargos de declaração, para apontar a mesma contradição interna e requerer a retificação da ementa e do dispositivo quanto ao valor do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto às teses da instituição financeira sobre a regularidade da contratação digital e a validade do consentimento da consumidora; e (ii) saber se a divergência entre o valor da indenização por dano moral indicado na fundamentação e aquele consignado na ementa e no dispositivo caracteriza contradição interna e erro material sanável em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição apta a embasar esse recurso é a verificada no próprio corpo da decisão, e não entre a decisão e as alegações ou provas produzidas pelas partes.

Não há omissão no acórdão embargado. O colegiado examinou a controvérsia sobre a validade da contratação eletrônica e concluiu pela existência de vício de consentimento, diante de erro substancial induzido por dolo de terceiro em desfavor de consumidora idosa, de baixa instrução, que acreditava estar apenas renegociando contratos anteriores. Reconheceu a anulabilidade dos negócios jurídicos com fundamento nos arts. 138, 146 e 171, II, do CC.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a solução da lide, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. A insistência do embargante traduz inconformismo com a conclusão do colegiado e revela a tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diversa é a situação quanto ao valor da indenização por dano moral. A leitura do voto demonstra que a vontade do colegiado foi reduzir a indenização de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas a ementa e o dispositivo consignaram, por equívoco de transcrição, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Configuram-se, assim, contradição interna e erro material quanto ao quantum, sanáveis em sede de embargos declaratórios.

Impõe-se, portanto, acolher parcialmente os embargos opostos pela instituição financeira e acolher os embargos opostos pela autora, apenas para uniformizar o valor da indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e determinar a retificação da ementa e do dispositivo do acórdão, preservados os demais fundamentos e conclusões do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material e uniformizar o valor da indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), rejeitando-os quanto à alegada omissão. Embargos de declaração opostos pela autora acolhidos, para reconhecer a mesma contradição interna e determinar a retificação da ementa e do dispositivo do acórdão, a fim de que consignem o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos incólumes os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de reexame de fundamentos e provas já apreciados, sob a alegação genérica de ausência de enfrentamento de argumentos, não caracteriza omissão apta a ensejar embargos de declaração, desde que o acórdão enfrente as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia. 2. É cabível a utilização de embargos de declaração para sanar contradição interna e corrigir erro material quando o valor da indenização por dano moral indicado na fundamentação diverge daquele constante da ementa e do dispositivo, impondo-se a uniformização do quantum conforme a real vontade do colegiado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por Banco Daycoval S.A. e por Marluce Madureira Santos, ambos em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante Banco Daycoval S.A., sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão quanto ao valor da indenização por dano moral, uma vez que há referência, em diferentes trechos, aos montantes de R$ 7.000,00 e R$ 5.000,00, bem como omissão do colegiado quanto às teses por ele deduzidas acerca da regularidade da contratação digital e da validade da manifestação de vontade da autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios.

De seu turno, a autora Marluce Madureira dos Santos também opõe embargos de declaração em face do mesmo acórdão, sob a alegação de manifesta contradição interno do julgado no tocante à fixação do quantum indenizatório por dano moral. Alega que a sentença fixou R$ 10.000,00, o voto reduziu para R$ 7.000,00, mas a ementa e o dispositivo consignaram R$ 5.000,00.

Sustenta tratar-se de erro material, defendendo a prevalência de R$ 7.000,00, por melhor observar proporcionalidade, razoabilidade e sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável. Requer, assim, a retificação da ementa e do dispositivo para constar, definitivamente, a indenização em R$ 7.000,00, mantidos os demais capítulos do acórdão.

O embargado Banco Dayvocal S.A., apresentou contraminuta no id. 344167389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformado, o embargante Banco Daycoval S.A., sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão quanto ao valor da indenização por dano moral, uma vez que há referência, em diferentes trechos, aos montantes de R$ 7.000,00 e R$ 5.000,00, bem como omissão do colegiado quanto às teses por ele deduzidas acerca da regularidade da contratação digital e da validade da manifestação de vontade da autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios.

No que tange à suposta omissão, não assiste razão ao embargante.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Ao contrário, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as fraudes e os estelionatos ocorridos no âmbito de operações bancárias integram o chamado fortuito interno, por estarem relacionados aos riscos da própria atividade, não afastando, portanto, a responsabilidade do prestador de serviços.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Prosseguindo, no tocante à validade da contratação impugnada, os apelantes sustentam que os contratos foram celebrados regularmente, com uso de tecnologias de segurança como biometria facial, geolocalização, aceite eletrônico e código hash, o que demonstraria a autenticidade dos negócios jurídicos firmados.

Todavia, tal alegação não se sustenta. A controvérsia não reside na mera formalidade da contratação eletrônica, mas na ausência de consentimento válido da parte autora. Conforme se depreende dos autos, a autora, pessoa idosa, de reduzida instrução e beneficiária de proventos previdenciários, foi abordada por supostos representantes de sindicato de aposentados, os quais prometeram renegociação de contratos anteriores e restituição de valores cobrados a maior. Sob essa falsa premissa, a autora realizou os procedimentos de validação digital, acreditando estar apenas formalizando uma renegociação vantajosa, quando, na realidade, estavam sendo firmados novos contratos de crédito consignado.

O cenário descrito evidencia erro substancial, induzido por dolo de terceiro, na forma dos artigos 138 e 146 do Código Civil, circunstância que conduz à anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme o artigo 171, inciso II, do mesmo código. Ressalte-se que a utilização de mecanismos tecnológicos de validação não é suficiente para afastar o vício do consentimento, quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro acerca da real natureza da contratação. Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos.”
(id. 341389861).

À vista do exposto, não se verifica a apontada omissão
, ainda que o acórdão não tenha rebatido, um a um, todos os argumentos do banco acerca do fluxo de contratação, telas do sistema, etapas de confirmação, campo de aceite e ciência das condições do cartão de benefício, é certo que o órgão julgador não está obrigado a responder cada argumento isoladamente, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

No caso, a tese central do embargante de que a autora teria contratado de forma regular e consciente, mediante acesso ao ambiente do banco foi implicitamente afastada quando o colegiado acolheu a narrativa fática da fraude e reconheceu o vício de consentimento e a responsabilidade da instituição.

Diversa, entretanto, é a solução quanto ao vício apontado relativamente ao valor do dano moral.

Por outro lado, tanto o banco quanto a autora têm razão ao apontar contradição interna e erro material quanto ao valor do dano moral, pois o acórdão menciona, na fundamentação, a redução da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, mas, no dispositivo/ementa, faz referência a R$ 5.000,00. A leitura do voto revela, de forma inequívoca, que a vontade do colegiado foi fixar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo a cifra de R$ 5.000,00 mero equívoco de transcrição numérica, sanável em embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, unicamente para sanar o erro material e uniformizar o valor da indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), rejeitando-os quanto à alegada omissão e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MARLUCE MADUREIRA SANTOS
, a fim de reconhecer a mesma contradição e determinar a retificação da ementa e do dispositivo do acórdão, para que igualmente consignem o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), permanecendo incólumes os demais termos do julgado.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026